Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS DO CÔNJUGE VIRAGO. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O cônjuge só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar.

2. A pretensão de penhora do veículo do cônjuge virago enseja violação aos limites subjetivos da coisa julgada, de forma que o cumprimento da sentença só pode ser exigido de quem figurou no polo passivo da demanda durante a instrução processual, e teve oportunidade de se valer do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o art. 472 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.